Tribunal: TJDFT
Processo: 0745623-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
A apresentação de resposta, sem que sequer tenham sido examinados os pressupostos de admissibilidade do recurso, bem como a própria liminar postulada, tem o condão de causa tumulto processual. Assim sendo, determino a exclusão das contrarrazões, entregando-as a sua subscritora, retornando, após, para a análise do agravo. Intime-se.